Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-05.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS NO JULGADO. CANCELAMENTO DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTA SALÁRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a suspensão de descontos em conta bancária e a restituição de valores cobrados após solicitação de cancelamento da autorização de débito automático, formulada pelo consumidor. O embargante, instituição financeira, sustenta omissões e contradições no julgado quanto à validade da autorização contratual e ao conhecimento prévio da parte autora sobre os termos do contrato, requerendo a reforma da decisão e o prequestionamento da matéria.
II – Questão em discussão: Delimita-se a controvérsia à verificação da existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como à possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração e ao prequestionamento das matérias suscitadas.
III – Razões de decidir: O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada as alegações da parte embargante, especialmente no que se refere ao direito do consumidor de cancelar autorização de débito automático conforme previsto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central e na jurisprudência do STJ (Tema 1.085). Inexiste omissão ou contradição, tratando-se, na verdade, de tentativa de rediscutir matéria já apreciada. Ressalta-se que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para a decisão. Quanto ao prequestionamento, aplica-se a regra do art. 1.025 do CPC, sendo considerado implícito com a oposição dos embargos.
IV – Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e não providos. Mantém-se íntegro o acórdão embargado, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.